Tribunal: STF
Processo: RHC 199854
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Prisão preventiva. Inadmissível supressão de instância. Revisão da prisão no prazo de 90 dias. Não ocorrência. Ausência ilegalidade. Excesso de prazo. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido.



    1. Inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade, mormente considerando-se a posição do Plenário no sentido de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva (SL nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/20).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.